Tribunal: STF
Processo: Pet 14175
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “ação rescisória”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, em que se diz representado pela “Defensoria Pública da União”. O requerente pretende a rescisão do “acórdão proferido por esta Colenda Corte nos autos do Mandado de Segurança nº 38.601/DF, que denegou a ordem impetrada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), mantendo, por via reflexa, a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que reintegrou o magistrado SENIVALDO DOS REIS JUNIOR ao cargo”. Formula os seguintes pedidos:  



    a) O recebimento e a autuação da presente Ação Rescisória; 



    b) A concessão de tutela de urgência cautelar, inaudita altera pars, para determinar o imediato afastamento do magistrado Senivaldo dos Reis Junior de suas funções jurisdicionais, comunicando-se a decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Conselho Nacional de Justiça; 



    c) A citação dos Réus, o magistrado Senivaldo dos Reis Junior e a União, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal; 



    d) A intimação do douto representante da Procuradoria-Geral da República para oficiar no feito; 



    e) Ao final, o julgamento de TOTAL PROCEDÊNCIA da ação para, em iudicium rescindens, desconstituir o acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 38.601/DF e, em iudicium rescissorium, proferir novo julgamento para conceder a ordem de segurança impetrada pelo TJSP, cassando o ato do CNJ e restabelecendo a pena de demissão do magistrado Senivaldo dos Reis Junior, por ser medida de justiça; 



    f) A condenação dos Réus ao pagamento das custas processuais, se cabível.  



    2.  É o relatório. Decido. 



    3.  O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.  



    4.  No caso analisado, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC) e tampouco está verificada a legitimidade para a propositura de ação rescisória (art. 967 do CPC). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória, considerando que o requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A menção à Defensoria Pública da União na petição não parece corresponder ao efetivo patrocínio da causa pela instituição.  



    5.  Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi advertido de que novas petições manifestamente incabíveis seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.  



    6.  Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



Documento assinado digitalmente